Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708525-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ALTAMIR XAVIER DE MIRANDA, SARA REGINA PIRES DE MACEDO DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (ID 11667240 - Pág. 10). Arquive-se. Custas pelo réu, cujo pagamento fica suspenso em razão da gratuidade de justiça (CPC/2015 98 § 3o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator